Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718068-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON SILVA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AILTON SILVA GOMES contra decisão (Id. 86572131 dos autos no 0708709-76.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido para limitar a amortização do mútuo em questão à razão máxima de 30% dos seus vencimentos. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que deve ser aplicado à espécie o disposto no Decreto Distrital no 28.195/2007, que estabelece a limitação das consignações facultativas em folha de pagamento de servidores e militares ao patamar de 30% da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Aduz que os valores descontados de todos os empréstimos contratados correspondem a 63,31% da sua remuneração líquida, ultrapassando, portanto, o limite de 30% da margem consignável previsto em lei. Sustenta que à luz da teoria da imprevisão, os descontos decorrentes dos contratos firmados devem ser revistos para se adequarem à margem legal, sob pena de prejuízo do seu sustento e de sua família. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que os descontos realizados em sua folha de pagamento ultrapassam o valor de 30% de seus rendimentos; e risco de dano, decorrente da apropriação indevida de parte de seu salário, comprometendo sua subsistência. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que os descontos realizados na folha de pagamento do autor e na sua conta corrente sejam limitados ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, bem como para que seja determinada a suspensão da inclusão de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Outrossim, não restou comprovada a iminência da negativação do nome do autor, não havendo que se falar, portanto, em sua abstenção no presente momento. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao banco réu para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora